Tribunal: TRF3
Processo: 5023528-79.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
EMENTAR

AGRAVADO: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: UBIRATAN COSTODIO - SP181240-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO

Inteiro teor:
655/1006)

5023528-79.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023528-79.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

AGRAVADO: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: UBIRATAN COSTODIO - SP181240-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5023528-79.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: UBIRATAN COSTODIO - SP181240-A

AGRAVADO: AMEPLAN ASSISTENCIA MEDICA PLANEJADA LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face do acórdão id. n.o 354757036, o qual, por unanimidade, negou provimento ao interno.

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INDISPONIBILIDADE DE BENS - ART. 185-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Pretende a agravante a indisponibilidade de bens da agravada, nos moldes do art. 185-A do CTN, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a qual, instituída pelo Provimento no 39/14, do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que a indisponibilidade de bens do art. 185-A do Código Tributário Nacional condiciona-se aos seguintes requisitos: "(i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN".

3. No caso dos autos, não foram atendidos os requisitos a ensejar a indisponibilidade de bens prevista no artigo 185-A do CTN por meio do sistema CNIB, não tendo a agravante demonstrado o esgotamento das diligências ao seu alcance no intuito de buscar bens em nome dos agravados.

4. Agravo interno não provido.

Sustenta a embargante, em síntese, haver omissão na decisão impugnada, questionando seus termos.

Houve intimação da embargada, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verificam, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material passíveis de serem sanados pela via estreita dos embargos declaratórios, consoante exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Denota-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados, conforme se observa de simples leitura da ementa.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INVIABILIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso. 2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no AREsp 1976756/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. (...) (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016)

Por fim, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam rejeitados os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. Os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram analisados.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão